Tribunal: TJES
Processo: 5022055-46.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022055-46.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EUFROSINA DA PENHA VIEIRA MOTTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA DECLARATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. FORÇA PROBANTE. ÔNUS DA PROVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITA EFETIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo IPAJM contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de pensão por morte à autora, na qualidade de companheira de ex-segurado falecido. O indeferimento administrativo do benefício previdenciário baseou-se na suposta ausência de comprovação da união estável e na não vinculação da autarquia à sentença proferida em ação declaratória na Vara de Família, da qual não foi parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir o valor probatório da sentença, transitada em julgado, que reconheceu a união estável entre a autora e o ex-segurado, em demanda na qual a autarquia previdenciária não figurou como parte; (ii) estabelecer se a autora preencheu os requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, especialmente a comprovação da união estável à época do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a sentença declaratória de união estável, proferida sem a participação do ente previdenciário, não produza efeitos de coisa julgada contra este, ela constitui relevante prova documental que deve ser submetida ao contraditório.

4. Compete à autarquia previdenciária o ônus (art. 373, inciso II, do CPC) de apresentar motivação concreta e provas para desconstituir os fatos atestados na sentença judicial transitada em julgado, não sendo suficiente a mera alegação de não vinculação ou a reiteração de argumentos já superados no processo de conhecimento.

5. No caso, a autora se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar a sentença que, baseada em vasto conjunto probatório, reconheceu a convivência pública, contínua e duradoura com o falecido. O IPAJM, por sua vez, não logrou êxito em infirmar tal prova, limitando-se a invocar depoimento isolado que já fora devidamente sopesado e rechaçado pelo juízo competente.

6. Comprovada a união estável, a dependência econômica da companheira é presumida, fazendo jus a autora à concessão do benefício de pensão por morte desde a data do óbito do segurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A sentença transitada em julgado que reconhece a união estável, ainda que não oponível como coisa julgada à autarquia previdenciária que não integrou a lide, constitui prova documental robusta da condição de companheira, transferindo ao ente previdenciário o ônus de desconstituí-la com elementos probatórios concretos. 2. A ausência de contradita efetiva por parte da autarquia e a comprovação da união estável por meio de conjunto probatório sólido, validado judicialmente, confirmam o direito da companheira à percepção do benefício de pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 5º, I e § 3º; Código de Processo Civil, art. 506; Súmula nº 340/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS n. 48.257/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/08/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra r. sentença (ID 14447131) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Eufrosina da Penha Vieira Motta
, julgou procedente a pretensão autoral para, ratificando a tutela provisória liminarmente deferida, determinar que a autarquia estadual requerida implemente em favor da autora benefício previdenciário de pensão por morte pelo passamento de seu companheiro, Sr. Gelson Batista, retroativo a data do seu falecimento ocorrido em 24/08/2016.

Depreende-se dos elementos probatórios acostados aos autos que a apelada alega ter convivido maritalmente com Gelson Batista por aproximadamente 08 (oito) anos, até a data de seu falecimento que ocorreu em 24/08/2016. Como assevera ter mantido convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família, e o
de cujus
era servidor público estadual, tendo exercido o cargo efetivo de Auxiliar de Serviços I até o seu óbito, em 15/09/2016 a recorrida solicitou administrativamente junto ao IPAJM a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte (processo nº 75612917), o qual foi indeferido, em 21/09/2017, pela autarquia estadual apelante sob a motivação que as provas apresentadas não foram suficientes para demonstrar que ambos viviam em união estável.

Diante desta recusa administrativa, a apelada ajuizou ação de reconhecimento de união estável
post mortem
em relação ao
de cujus
(nº 0002184-64.2018.8.08.0012) que foi julgada procedente em 15/12/2021 pelo Poder Judiciário capixaba, tendo a sentença transitado em julgado em 26/04/2022, motivo pelo qual, em 02/06/2023, a recorrida protocolizou junto ao IPAJM novo requerimento administrativo (processo nº 2023.07.0540P) anexando o referido
decisum
, entretanto mais uma vez foi indeferido em 18/12/2023, sob a motivação que o reconhecimento judicial da união estável não obriga o instituto de previdência recorrente, uma vez que a autarquia não integrou aquela lide, afastando-se, assim, os efeitos da coisa julgada (art. 506 do CPC/2015).

Em virtude desta nova negativa administrativa, a apelada, em junho de 2024, ajuizou a presente ação ordinária
objetivando a concessão liminar de tutela provisória para que o IPAJM
fosse
compelido a conceder imediatamente o pagamento da pensão por morte à
recorrida
com base no reconhecimento da união estável mantida até o falecimento do ex-segurado Gelson Batista, pleito este que foi acolhido pelo juízo
a quo
sob o fundamento que o reconhecimento judicial da união estável entre a autora e o
de cujus
seria suficiente para demonstrar
o
direito de recebimento daquele benefício previdenciário, o que ensejou a interposição do recurso de agravo de instrumento
nº 5008554-97.2024.8.08.000
pela autarquia estadual requerida,
no qual esta subscritora proferiu decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo, o qual não foi confirmado posteriormente em virtude da prolação da sentença objurgada que, ratificando a tutela provisória anteriormente deferida, julgou procedente a pretensão autoral, acarretando a interposição do presente recurso de apelação cível.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora, portanto, não é nova para esta Relatora e cinge-se em aferir se a autora apelada faz jus a receber o benefício previdenciário de pensão por morte da autarquia estadual apelante com base no reconhecimento de união estável junto ao falecido ex-segurado.

E, após examinar os argumentos expostos pelas partes litigantes e os fundamentos que foram utilizados pelo juízo
a quo
na sentença objurgada,
não vejo motivos para
reformá-la
, pois o caderno processual trouxe elementos suficientes para demonstrar que a autora, na condição de companheira do ex-segurado do IPAJM, tem aptidão para figurar como dependente para fins do recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte, com base no disposto no art. 5º, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Para obtenção da pensão por morte, deve o requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (aposentado ou não) e a condição de dependente do postulante no momento do óbito, sendo o benefício previdenciário regido pela legislação vigente à época do falecimento do segurado, consoante orientação emanada da Súmula nº 340 do Superior Tribunal de Justiça
1
, inclusive para definição do rol dos dependentes.

No caso, a autarquia previdenciária estadual indeferiu o pedido formulado pela apelada em procedimentos de Justificação Administrativa, em 02 (duas) ocasiões distintas, nos anos de 2017 e 2023, diante da suposta não comprovação da união estável em relação ao segurado instituidor à época do óbito, tendo por base a lei vigente no momento do falecimento (15/09/2016), qual seja, art. 226, § 3º, da CF/88, c/c art. 5º, inciso I e § 3º, da LCE nº 282/2004, alterada pelas LCE nº 479/2009, nº 539/2009, nº 572/2010 e nº 479/2016,
in verbis
:

Art. 226. (...). § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar: I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea; (...).

§ 3º Considera-se convivente, para os efeitos desta Lei Complementar, a pessoa que mantenha união estável com o segurado, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, como entidade familiar, quando ambos forem solteiros, separados judicialmente ou de fato, divorciados ou viúvos, mediante comprovação em procedimento de Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento.

Acontece que, diante do trânsito em julgado da sentença de procedência proferida na ação de reconhecimento de união estável proposta pela apelada em relação ao ex-segurado Gelson Batista (nº 0002184-64.2018.8.08.0012)
a controvérsia a este respeito se tornou demasiadamente enfraquecida
, mormente porque o reconhecimento judicial da união estável foi fundamentado em documentos e provas testemunhais, além de ter contado com a manifestação favorável do Ministério Público Estadual.

É verdade que a eficácia subjetiva da coisa julgada restringe os efeitos da sentença proferida no processo nº 0002184-64.2018.8.08.0012 às partes litigantes naquele feito (arts. 502 e 506 do CPC/2015
2
), de forma que compete ao juízo
a quo
apreciar a legalidade do ato administrativo editado pelo IPAJM que não reconheceu a união estável entre o ex-segurado e a postulante como uma prejudicial de mérito na ação originária que busca a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte
3
.

Todavia, não se pode desprezar que a sentença proferida pelo juízo especializado em família reconhecendo a união estável entre o ex-segurado e a apelada desde momento bem anterior ao óbito do instituidor tem força probante necessária para evidenciar a probabilidade do direito da recorrida em receber o benefício previdenciário de pensão por morte, especialmente quando a principal motivação utilizada pela autarquia estadual apelante para negar o pedido administrativo é a menção a uma prova produzida naquela demanda judicial que foi expressamente rechaçada no
decisum
transitado em julgado.

De fato, na sentença proferida no processo nº 0002184-64.2018.8.08.0012, foi esclarecido que a
Sra. Vilma Machado
foi inquirida na condição de
informante
, diante de seu interesse na resolução da causa, e de seu testemunho
não foi possível aferir a existência de uniões estáveis concomitantes
, principalmente na data do óbito do ex-segurado, sendo frisado, ainda, que o
de cujus
era solteiro.

Portanto, ainda que a sentença judicial que reconheceu a união estável entre o ex-segurado e a apelada não vincule o IPAJM apelante, é certo que se apresenta como relevante prova documental que deve ser submetida ao contraditório da autarquia previdenciária para fins de aferição do pleito de concessão de benefício previdenciário
4
, competindo, assim, ao instituto de previdência apresentar motivação idônea e concreta para refutar o requerimento da pensionista, o que não ocorreu no caso.

Embora os atos administrativos sejam revestidos de presunção de legitimidade e veracidade, a motivação exposta pela autarquia estadual apelante não infirma o direito da apelada, pois não foi suficiente para contraditar a sentença judicial transitada em julgado que reconheceu a união estável havida entre o ex-segurado e a recorrida, principalmente porque o instituto de previdência tentou se valer de depoimento de informante que foi rechaçado naquele próprio
decisum
frente as demais provas produzidas na demanda judicial.

Em outras palavras, apesar de ser inoponível à autarquia previdenciária os efeitos prejudiciais da coisa julgada, nos casos em que a união estável entre o ex-segurado e a pretensa pensionista por morte foi reconhecida em demanda judicial sem a sua participação, a sentença transitada em julgado que reconhece esta relação jurídica entre as partes constitui relevante elemento de prova a ser sopesada no requerimento administrativo formulado junto ao instituto de previdência, sendo, inclusive, suficiente, caso não seja contraditada por significativos motivos, para aferir a probabilidade do direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, até que a questão seja definitivamente esclarecida durante a instrução probatória do processo originário, o que, no caso, foi devidamente confirmado, pois o instituto de previdência recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC) de apresentar elementos probatórios que infirmassem o reconhecimento da mencionada união estável.

A autarquia estadual apelante, ao insistir em um elemento de prova que já foi devidamente contraditado e valorado em processo judicial anterior – depoimento da Sra. Vilma Machado –, não consegue infirmar a força probante da sentença apresentada. Caberia ao instituto de previdência, portanto, apresentar motivação idônea e concreta para refutar o requerimento da pensionista, desconstituindo as provas que levaram ao reconhecimento judicial da união, ônus do qual não se desincumbiu. A simples negativa, baseada em argumentos já superados na esfera judicial competente, não é suficiente para afastar o direito da apelada.

Havendo indícios relevantes e suficientes, extraídos da sentença transitada em julgada na ação de reconhecimento de união estável nº 0002184-64.2018.8.08.0012 e da decisão proferida no processo nº 0014748-46.2016.8.08.0012 que nomeou a agravada como curadora provisória do
de cujus
, a demonstrar que a recorrida vivia em união estável com o servidor público estadual até a data de seu falecimento e não tendo a autarquia estadual apresentado motivação idônea para refutar este significativo elemento de prova, deve ser preservada a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral para reconhecer o direito da recorrida ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte, uma vez que a dependência econômica nesse caso é presumida.

Em hipóteses semelhantes, os egrégios Tribunais pátrios assim também têm concluído, vejamos:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE - PREVIMPA. I
NCLUSÃO DE DEPENDENTE PARA FINS DE
PENSÃO
POR
MORTE
. POSSIBILIDADE.
UNIÃO

ESTÁVEL
COMPROVADA POR MEIO DE
SENTENÇA
JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, NA ORIGEM, MANTIDA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
(Recurso de Medida Cautelar, Nº 50083768820238219000, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 22-04-2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR ESTADUAL - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LCE) Nº 64/2002 - PENSÃO POR MORTE - EX-COMPANHEIRO - UNIÃO ESTÁVEL: RECONHECIMENTO: SENTENÇA - TUTELA DE URGÊNCIA: REQUISITOS: PRESENÇA - (...). 1. No âmbito estadual, o art. 4º da Lei Complementar estadual (LCe nº 64/2002) inclui no rol dos dependentes presumidos do servidor, entre outros, o companheiro que, à época do óbito, fato gerador da pensão, mantinha união estável com o segurado, na forma da lei civil.
2. Noticiada existência de sentença cível, transitada em julgado, que reconheceu a união estável da requerente com o segurado do IPSEMG, que durou até o momento de seu óbito, há evidenciada condição de dependente que autoriza a antecipação da tutela para pagamento de benefício de pensão por morte.
3. (...). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.105292-1/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2022, publicação da súmula em 31/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIMPA .
PENSÃO
POR
MORTE
. COMPANHEIRA. RECONHECIMENTO NA ORIGEM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
UNIÃO

ESTÁVEL
TRANSITADA EM JULGADO. APELO DESPROVIDO.
1. Situação em exame que já veio ao conhecimento deste Órgão Fracionário por ocasião da interposição de recurso de
agravo
de
instrumento
(5013521-53.2019.8.21.7000/RS) pela Autarquia, medida adotada como forma de vergastar a decisão que concedera a tutela provisória na origem. Naquela oportunidade, o recurso foi desprovido à unanimidade, sendo enfrentados os mesmos argumentos expostos no apelo, cumprindo, nesse momento, reiterar o que lá foi exposto.
2. O art. 25 da Lei Complementar Municipal nº 478/2002 inclui a companheira como dependente, enquanto que o art. 26, inc. II, da mesma Lei Municipal nº 478/2002, prevê que a perda da qualidade de dependente decorre da cessão do relacionamento ou da
união

estável
com o segurado/segurada, enquanto não lhe for garantida a prestação de alimentos. Além disso, o art. 72 da mesma Lei Municipal nº 478/2002 refere que a condição legal de dependente é aquela verificada na data do óbito do segurado, observados os critérios de comprovação da dependência.
3. O fato de a Autarquia afirmar ter realizado apurações administrativas para concluir pela negativa ao pedido da parte não retira o direito dessa, haja vista os demais elementos de prova, principalmente a existência de
sentença
em ação declaratória de
união

estável
que bem reconheceu a relação entre a apelada e o extinto servidor, pronunciamento já encoberto pela coisa julgada.
Sentença
mantida.
4. Honorários Recursais. Cabimento da majoração em sede recursal, nos do §11º do art. 85 do CPC. APELO DESPROVIDO, UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50362510620198210001, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 27-10-2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENSÃO POR MORTE - RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - PRESSUPOSTO ATENDIDO - DESCONSTITUIÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL DOS EFEITOS DA COISA JULGADA PELAS VIAS PRÓPRIAS.
1. A sentença transitada em julgado que reconheceu a união estável deve servir como fundamento único e satisfatório para a concessão da pensão por morte à companheira.
2.O Distrito Federal, que não participou da lide, pode pretender não ser atingido pelos efeitos da coisa julgada, mediante provocação pelas vias próprias. 3. Agravo provido. (Acórdão 262539, 20060020091005AGI, Relator(a): SANDRA DE SANTIS, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 1/2/2007. TJDFT).

Evidenciado, portanto, que a autora apelada convivia em união estável junto ao servidor estadual falecido até a data de seu óbito e sendo este segurado do IPAJM, encontram-se preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte desde a data do falecimento do ex-segurado, visto que formulado o primeiro requerimento administrativo dentro do prazo legal,
descortinando o acerto da sentença objurgada
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, e considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais
para 12% (doze por cento) sobre
o valor atualizado da causa
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

E é como voto.

1
Súmula nº 340 do STJ – A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.

3
“A competência para apreciar o reconhecimento da união estável, nas ações em que se busca a concessão de benefício previdenciário é do Juízo Federal. Em tais hipóteses, a questão acerca da caracterização da união estável é enfrentada como uma prejudicial de mérito, não havendo que se falar em usurpação da competência do Juízo da Vara de Família. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.175.146/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020, STJ).

4
“A jurisprudência do STJ é em sentido contrário à tese de que a sentença exarada sem a participação no polo passivo do ente previdenciário tenha eficácia probatória plena. São exemplificativos os casos de sentença trabalhista que reconhece tempo de serviço e de decisão judicial de Vara de Família que declara vínculo conjugal (o caso dos autos), situações em que o título judicial declaratório tem eficácia, mas sujeito a contraditório pelo ente previdenciário, se este não fez parte da relação jurídico-processual originária, na pretensão administrativa ou judicial de concessão do benefício previdenciário. Dessume-se essa compreensão de vários julgados do STJ (...)” (RMS n. 48.257/RJ, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 10/10/2016, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.